Tribunal: TJMT
Processo: 1020177-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020177-53.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADMILTON DE CARVALHO HENRIQUE (RECORRIDO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WRADMIR RIBEIRO ESTIGARRIBIA (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL FARIAS DE CAMPOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO
– INCONFORMISMO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO

– PEDIDO DE
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
– DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELE
MENTOS JUSTIFICADORES DA
DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR
–
MANUTENÇÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA HÁ MAIS
DE
UM ANO
, SEM QUALQUER ALTERAÇÃO FÁTICA
–

RECURSO DESPROVIDO.

A
prisão
cautelar só pode ser
decreta
da se os autos demonstrarem, de forma concreta e seg
ura, a existência de fatos
que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas nos
arts
. 312 e 316, segunda parte, do Código de Processo Penal, não constituindo
, pois,
motivo s suficiente s para o decreto do carcer
ad cautelam
apenas

a gravidade abstrata do crime
e considerações genéricas acerca da
periculosidade do recorrido
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a
decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
12a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá-MT
que,
no
s autos
da
Ação Penal

n.
0000426-35.2002.8.11.0042
,
entendendo
ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
,
revogou a prisão preventiva de

Admilton

d
e Carvalho Henrique
,

acusado da suposta prática do delito de
homicídio qualificado
, previsto no
art.

121
,
§

2o, IV
, do Código Penal
, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão
.

O

recorrente
, por meio das razões
que estão no
ID
108459864, p. 19/25
, pugna pel
a decretação
da custódia cautelar
do
recorrido
, sustentando

que
, na espécie,
estão
presentes os requisitos
e circunstâncias
que autorizam a restrição ao seu direito de locomoção.

O recorrido,
n
as contrarrazões
encontradiças

no ID
108459864, p. 6/15
,
postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de for
ma escorreita
.

E
e
m
sede de
juízo de retratação, exteriorizado
no ID
108459864
, p. 1/2
,

o
magistrado
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
109446974
,
opinou pelo provimento
do vert
ente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso destes autos, o requerido foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado contra a vítima
Raul Farias de Campos
praticado na data de 23 de junho de 2000. Por ocasião do recebimento da denúncia, o juízo de primeiro grau, considerando que ele fugira do distrito da culpa, decretou a sua prisão preventiva, sendo certo que, após várias tentativas frustradas para citá-lo pessoalmente, o ato citatório foi aperfeiçoado por edital, motivo pelo qual, no dia 22 de agosto de 2003, declarou-se a suspensão do processo e da fluência do prazo prescricional.

Passados quase vinte anos da data do delito, o mandado de prisão expedido em desfavor do recorrido foi cumprido; e, após diversos pedidos de revogação da prisão, em 17 de dezembro de 2020, o magistrado acabou por revogar o decreto preventivo, colocando-o em liberdade. É, pois, contra esta decisão que se insurge o Ministério Público, pugnando o restabelecimento da custódia cautelar de
Admilton
de Carvalho Henrique.

No ponto que interessam, estas são as razões declinadas pelo prolator da decisão reprochada:

[...]
Trata-se de analisar novo pedido de revogação da prisão preventiva do acusado
Admilton
de Carvalho Henrique formulado pela defesa, conforme consta no ID 43383318.

O requerente pugna pela liberdade do réu afirmando, em suma, o excesso do prazo legal para findar a instrução processual, bem como a violação do prazo nonagesimal para a reanálise das prisões.

Oportunizada a manifestação do Ministério Público, o mesmo se posicionou de forma contrária à liberdade (ID 4553823).

Pois bem. Quanto à alegação da defesa quanto ao excesso de prazo para findar a instrução processual, mantenho os fundamentos já expostos na decisão anterior, não havendo que se falar, portanto, em excesso de prazo.

No que se refere à violação do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, tal alegação não procede. A última análise deste Juízo acerca da prisão preventiva do acusado fora na data de 1/10/2020, de modo que até a presente data não houve o decurso de 90 (noventa) dias.

No entanto, em que pese a não procedência das alegações da defesa para revogar a prisão preventiva do acusado, entendo que neste momento a liberdade do mesmo é a medida que se impõe mediante a fixação de medidas cautelares.

Conforme fundamentos das decisões anteriores, a fuga do distrito da culpa por parte do acusado foi determinante para a sua prisão, tendo em vista o engessamento à aplicação da lei penal.

Após a prisão do acusado foi possível citá-lo desta ação penal, e a defesa apresentou resposta à acusação, sem preliminares, de modo que o prosseguimento do feito está viabilizado neste momento.

Ademais, o art. 316 do Código de Processo Penal (CPP) é claro ao dispor da possibilidade da revogação da prisão preventiva se no correr do processo verificar a falta de motivos que subsista na sua segregação, que no presente caso a defesa, devidamente constituída, finalmente apresentou a resposta à acusação possibilitando o seguimento do processo.

Feitas estas considerações, aliada à juntada da resposta à acusação, dada a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP neste momento, considerando ainda que a prisão é medida de exceção e que deve ser tomada somente quando as outras medidas diversas da prisão não forem suficientes, com suporte no art. 5o, inciso LXV, da Constituição Federal c/c o art. 316 do CPP
REVOGO
a prisão preventiva de
ADMILTON DE CARVALHO HENRIQUE
mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

A)
Comparecer
trimestralmente
em Juízo para informar e justificar suas atividades bem como informar seu endereço e eventual mudança;

B)Proibição de portar qualquer tipo de arma;

C)Proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a 30 dias, sem prévio aviso;

D)
Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de sua presença.

Advirto ainda, mais uma vez, que o descumprimento de quaisquer das medidas acima impostas, e demonstrado o cometimento de novos delitos, poderá ensejar na decretação de nova prisão preventiva nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do acusado
ADMILTON DE CARVALHO HENRIQUE.

Proceda o Sr. Gestor a retirada/baixa da prisão do acusado no Sistema de Cadastro Nacional de Mandado de Prisão do CNJ.

[...]
(ID
108459864, p. 41/43
)
Destaques no original

V
erifica-se
da
leitura do
s
fragmento
s da decisão
acima reproduzido
s
,
que o magistrado
motivou
adequadamente o seu entendimento
ao
revogar a prisão preventiva do recorrido
,
razão pela qual a
alegação genérica
do recorrente fazendo alusão à gravidade do delito supostamente praticado por ele; como também pelo fato
que
a sua
liberdade representa
perigo
para a sociedade, não
pode ser considerado como
suficiente para configurar ofensa à ordem pública
ou à conveniência da instrução penal
.

Além disso, o signatário das razões recursais
ressalta
, noutro viés argumentativo
, que a

custódia cautelar
do recorrido

é
indispensável para garantia da ordem pública
:

(i) para evitar sua reiteração criminosa;

(
ii
) para
tranquilizar
a população local
,

(
iii
) para
assegurar a credibilidade da justiça
; e (
iv
), por conta da necessidade de ser garantida a aplicação da lei penal, porquanto
Admilton
esteve foragido por quase vinte anos
.

Ainda não satisfeito com a sua argumentação o recorrente, noutra vertente, faz alusão à

imperiosidade de

se
garanti
r

a
ordem pública com base em
assertivas
relacionadas à periculosidade genérica do
recorrido
e de meras ilações quanto à possibilidade de ele voltar a
delinquir,
assertórias, essas, que
, tais as demais já sopesadas neste voto,
não ultrapassam a esfera da suposição, não existindo
, dessa forma,
qualquer vínculo a fatores objetivos que possam ensejar a configuração dos requisitos autorizadores da
decretação da
custódia processual
de
Admilton
.

Por outro viés, impõe-se ressaltar que, na pesquisa feita pela assessoria deste magistrado ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça
,
foi possível constatar
que
após o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do recorrido a Ação Penal n.
0000426-35.2002.8.11.0042
teve regular tramitação, procedendo-se à instrução criminal; tendo ele, no dia 24 de janeiro do ano em curso, sido pronunciado, com a determinação para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. O processo, atualmente, está em fase de recebimento de recurso interposto pela defesa.

Acerca da prisão preventiva não se pode olvidar que
, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência,
dispondo o art. 312 do Código de Processo Penal que a medida extrema somente poderá ser decretada

como garantia da
ordem pública,
da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
,
ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houve
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, devendo, no entanto, o
édito judicial
ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à
decretação da
prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade

da infração
+
repercussão social
(...).
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Desta
camos

Além disso, é
imperiosa a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política
do Brasil
, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica,
porquanto
tais normas encerram
a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Entretanto, do exame dos documentos entranhados
neste
s

autos
,
é possível concluir que não há
prova
, por mínima que seja, de
que a liberdade concedida ao recorrido há mais de
um ano
tenha oferecido, de
alguma forma, empecilho ao bom deslinde da instrução criminal,
que, aliás, já foi concluída,
não havendo,
outrossim,
nenhum elemento
de convicção
que demonstre que
a
sua liberdade tenha colocado em risco a ordem pública
.

Não se nega, aqui, a gravidade dos fatos apurados, a sua repercussão e, até mesmo, a periculosidade do
requerido
diante de sua extensa ficha criminal
,
circunstâncias essas
que
podem conf
igurar abalo à ordem pública
;

como
também
não se olvida
que
,
em outros processos
,
est
e r
elator tem
manti
do
a
pris
ão
preventiva em situações semelhantes,
até mesmo
para assegurar a paz social e evitar a reiteração criminosa
do agente
.

Contudo,
na
espécie
,
há a particularidade de
que os fatos
ocorreram em 23 de
junho
de 20
00
,
portanto,
há
mais de vinte
anos
, não traduzindo, por isso mesmo, neste momento processual, a necessidade
da
prisão cautelar do
recorrido
,
que, se for deferida por este órgão revisor comprometerá o
caráter excepcional da medida, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos
informativos
concretos sobre o
periculum
libertatis
.

Ainda em relação ao tema, não se pode deixar de ter em mente que
é pacífico o entendimento de que a urgência das cautelares, notadamente
a
prisão processual, exige a
contemporaneidade
dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar, conforme se infere do recente julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EM JULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
. RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese na qual, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, datado de 26/7/2006, foram impostas ao recorrente, em 18/7/2019, medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca (área posteriormente ampliada para o Estado); c) proibição de ausentar-se do país, devendo depositar seu passaporte perante o juízo; d) monitoramento eletrônico.

2. A despeito da inequívoca ciência da investigação que pesava sobre si desde 2006, o recorrente manteve sua residência na cidade do Rio de Janeiro e,
embora tenha se mudado de endereço, indo residir em outro bairro, não há notícias nos autos de dificuldades à sua localização. Não consta, ademais, registro de qualquer outra prática delitiva por parte do acusado, de 53 anos de idade, com atividade lícita e residência fixa.

3. Ademais, a despeito da inidoneidade da fundamentação apresentada, o recorrente de fato recolheu seu passaporte, apresentou-se em juízo na forma determinada, bem como requereu previamente a extensão da área de monitoramento, a fim de exercer suas atividades, respeitando as medidas impostas. Portanto, não há quaisquer elementos que justifiquem as medidas impostas - as quais, ademais, já duram mais de 1 ano e meio, extrapolando o razoável.

3. "Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da
cautelaridade
"
.

(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
25/6/2019).

4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas.

(
STJ
RHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021)
.
Destacamos

Ademais, muito embora o
recorrido responda a outras ações penais, até mesmo com registro de trânsito em julgado
,
o
Ministério Público não comprovou que, atualmente, o crime
em análise
esteja causando abalo à ordem pública ou
que
ele
esteja se furtando
à
aplicação da lei penal
,
até porque,
atualmente,
ele
está
preso
cumprindo suas sanções no Processo Executivo de Pena n.
0014398-32.2006.8.12.0001
em decorrência de outras condenações, estando, pois, à disposição da justiça.

Por conseguinte
,
diante
da inexistência de qualquer fato atual que reclame
o decreto
de
prisão
cautelar, indicando, concretamente, a atualidade da ameaça representada pela liberdade do requerido,
deve ser afastada a

necessidade
da decretação da
medida extrema, mormente porque
prisão fundamentada apenas na gravidade do crime acaba se transmutando mais em antecipação de pena do que propriamente em provimento cautelar
, isso significando dizer que
os argumentos trazidos pelo Ministério Público com o objetivo de justificar a necessidade de se garantir a ordem pública
e a instrução criminal
não servem ao fim almejado, mostrando-se, portanto, escorreita a decisão
do juízo de primeiro grau
.

Por derradeiro, cabe
registrar
que, se sobrevier fato
novo
que motive concretamente
a decretação da
custódia preventiva d
o
recorrid
o
, es
s
a poderá ser determinada pelo juízo
da instância
sing
ela
, a qualquer tempo
, de c
onformidade com a previsão contida no art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
dis
s
onância

d
o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento

ao
recurso do
Ministério Público
p
ara manter inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022